Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A alegação de que o apelante não foi avistado durante a prática de atos que sugerissem a traficância, nem houve denúncias contra sua pessoa não são suficientes para afastar o tipo penal. Tal qual apresentado na denúncia e fundamentado na sentença, o dolo genérico de trazer consigo substância entorpecente (49 porções de maconha) é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Pelos depoimentos orais e pelas fotos apresentadas nos laudos de exame químico dos entorpecentes, verifica-se que a droga estava fracionada, devidamente embalada em 49 porções, levando a crer que a substância serviria para ser comercializada dentro do estabelecimento prisional. Ou seja, a forma de acondicionamento dá a necessária certeza de que a droga se destinava ao tráfico.
5. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
6. O réu praticou o crime dentro de estabelecimento prisional, o que atrai a incidência do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.
7. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, atualmente, vem considerando atender à proporcionalidade a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a contar da previsão da pena mínima contida no tipo penal, em abstrato, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, excetuando-se fundamento delimitado e específico para proceder ao aumento em patamar superior. Assim, diante da inexistência de fundamentação idônea para a elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, impõe-se a redução da pena, utilizando-se a fração de 1/6.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. Pena reduzida para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.